Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-15.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REVELIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora, ora apelada, pretendeu obter a condenação da ré à manutenção de bolsa de estudos cancelada imotivadamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A revelia é a situação jurídica resultante da inércia do réu, o que produz, como eficácia jurídica, a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor nos termos do art. 344 do CPC.
3. Em uma relação de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, sendo lícito afirmar que, para a responsabilização pelo fato do serviço, dispensa-se a aferição do elemento subjetivo. 3.1. Constatada a violação à esfera jurídica da consumidora em virtude de falha na prestação dos serviços oferecidos pela instituição de ensino, que cancelou, sem aviso prévio, os descontos anteriormente concedidos à demandante no valor da mensalidade do curso de ensino superior, a fornecedora deverá ser condenada à efetiva reparação (art. 6o, inc. VI, do CDC).
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.